Tribunal: TJES
Processo: 5012921-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012921-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMI MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012921-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA:
ORMI MARIA DE ARAUJO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REFINANCIAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA OPERAÇÃO. AUMENTO DA TAXA DE JUROS E DO NÚMERO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA SOBRE AS NOVAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III, E 46 DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

A autora celebrou contrato de empréstimo pessoal em janeiro de 2023, com pagamento em 24 parcelas. Posteriormente, ao procurar a instituição financeira para verificar a possibilidade de quitação antecipada, aderiu a operação de refinanciamento, formalizada em novo contrato, com ampliação do número de parcelas e incidência de taxa de juros superior à originalmente contratada.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, determinando o recálculo do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se o banco sustentando a regularidade da contratação, a validade das taxas pactuadas e a inexistência de danos materiais e morais.

II – MÉRITO

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir, por se tratar de inovação recursal, além de ser pacífico o entendimento de que o acesso ao Poder Judiciário independe do prévio exaurimento da via administrativa.

No mérito, verifica-se que a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a existência da contratação eletrônica, contendo proposta de adesão, assinatura eletrônica, biometria facial e formalização do refinanciamento. Também há demonstração de que a operação consistiu em refinanciamento do contrato originário, com liquidação do saldo anterior e disponibilização de novo crédito.

Não se trata, portanto, de hipótese de inexistência de contratação ou de fraude bancária.

Todavia, a controvérsia não reside propriamente na existência do contrato, mas na suficiência das informações prestadas à consumidora acerca das alterações introduzidas pelo refinanciamento.

O contrato originário previa vinte e quatro parcelas, enquanto o refinanciamento passou a prever trinta prestações, com elevação da taxa de juros e do custo efetivo da operação. Embora tais condições constem formalmente do instrumento contratual, não se verifica demonstração segura de que essas modificações tenham sido previamente esclarecidas de forma adequada, ostensiva e compreensível à consumidora, especialmente considerando que esta buscou a instituição financeira para tratar de quitação antecipada do débito anteriormente existente.

A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de assegurar ao consumidor informações claras, precisas e transparentes acerca das características essenciais da operação, sobretudo quando o refinanciamento importa agravamento das condições originalmente contratadas.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a revisão da operação de refinanciamento.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto às consequências patrimoniais dessa falha.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

Embora posteriormente tenha sido reconhecida a insuficiência das informações prestadas à consumidora, não se verifica, no caso concreto, atuação dolosa ou manifestamente abusiva da instituição financeira.

Ao contrário, o banco apresentou documentação contratual, demonstrou a formalização da operação, comprovou a existência do refinanciamento e trouxe elementos que evidenciam a efetiva contratação eletrônica. A irregularidade reconhecida decorre da insuficiência da informação prestada ao consumidor acerca das condições econômicas da nova operação, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço, mas evidencia hipótese de engano justificável, afastando a sanção civil mais gravosa prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por essa razão, a restituição deve ocorrer
de forma simples
, limitada aos valores pagos indevidamente em decorrência da revisão contratual.

Também merece reforma a sentença quanto aos danos morais.

A hipótese dos autos não revela fraude, negativação indevida, retenção de valores ou qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar lesão autônoma aos direitos da personalidade.

Os fatos narrados evidenciam discussão eminentemente contratual, cuja repercussão patrimonial é adequadamente solucionada mediante a revisão do contrato e a restituição dos valores cobrados em excesso, não sendo suficiente, por si só, para justificar indenização extrapatrimonial.

Assim, impõe-se afastar a condenação por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

b)
substituir a condenação à restituição em dobro pela
restituição simples
dos valores pagos indevidamente em decorrência da revisão contratual;

c)
manter, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao recálculo do contrato de refinanciamento, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)